Tribunal: TJDFT
Processo: 0739958-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO À PENA RESTRITIVA DE DIREITO. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM CURSO. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO AUTOMÁTICA DA PENA RESTRITIVA DE DIREITO EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. SOBRESTAMENTO DA PENA ALTERNATIVA. DECISÃO REFORMADA.
1. Sobrevindo condenação por pena privativa de liberdade no curso da execução de pena restritiva de direitos, as penas serão objeto de unificação, com a reconversão da pena alternativa em privativa de liberdade, ressalvada a possibilidade de cumprimento simultâneo aos apenados em regime aberto e vedada a unificação automática nos casos em que a condenação substituída por pena alternativa é superveniente (Tema 1.106 do STJ)
2. Sobrevindo condenação em que fora fixada pena restritiva de direitos, se houver impossibilidade do cumprimento simultâneo com a pena privativa de liberdade, aquela deve ficar sobrestada até o cumprimento da sanção corporal.
3. Deu-se provimento ao recurso.